Tribunal: TJMT
Processo: 1043866-87.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043866-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), DULCE LUZIA ESSER RAMIREZ CHAGAS - CPF: 282.264.889-15 (AGRAVANTE), ENIL RIBEIRO TAQUES - CPF: 495.386.321-68 (AGRAVADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IEDA BAPTISTA KLEIN SANTOS - CPF: 405.414.011-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. ACORDO FIRMADO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO SEM ANUÊNCIA DA FIADORA. EXONERAÇÃO DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES PENHORADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por DULCE LUZIA ESSER RAMIREZ CHAGAS, na qualidade de fiadora em contrato de locação, contra decisão que acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a nulidade da intimação para cumprimento de sentença e determinar a restituição de valores penhorados, condicionando, contudo, essa devolução ao trânsito em julgado. A agravante pleiteia a imediata liberação dos valores e, no mérito, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva por exoneração da fiança, além de suscitar, de forma subsidiária, a prescrição da pretensão executória.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o acordo firmado entre locadora e locatária, sem a anuência da fiadora, acarreta a exoneração da garantia fidejussória;

(ii) verificar se é cabível a imediata restituição dos valores penhorados, independentemente do trânsito em julgado; e

(iii) determinar a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios após o acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A fiança se extingue quando a credora concede moratória à devedora principal sem anuência da fiadora, nos termos do art. 838, I, do Código Civil e da Súmula 214 do STJ, sendo irrelevante a ausência de novação técnica.

4. A celebração de acordo entre locadora e locatária para parcelamento da dívida, com cláusulas próprias, cheques pré-datados e penalidades, configura aditamento contratual e altera substancialmente as condições da obrigação, exonerando a fiadora que dele não participou.

5. A fiadora não pode ser responsabilizada por ajustes posteriores que desconhecia, sob pena de violação à segurança jurídica e à função protetiva do contrato de fiança.

6. A exclusão da fiadora do polo passivo impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade ad causam e a extinção da execução contra ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

7. A restituição dos valores penhorados deve ocorrer imediatamente após o reconhecimento da ilegitimidade da fiadora, sendo descabida a exigência de trânsito em julgado da decisão.

8. A jurisprudência do STJ reconhece o direito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado sempre que acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:

1. O fiador é exonerado da obrigação quando a credora concede moratória ao devedor principal sem sua anuência, mesmo sem caracterização de novação.

2. A celebração de acordo entre locador e locatário que altera substancialmente o modo de cumprimento da obrigação, sem participação do fiador, configura aditamento contratual apto a extinguir a fiança.

3. Reconhecida a ilegitimidade passiva do fiador, é devida a extinção da execução em relação a ele, com a consequente restituição imediata dos valores penhorados.

4. É cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 837 e 838; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1154253/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.03.2021, DJe 15.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1445918/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.03.2019, DJe 22.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 1078849/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.10.2018, DJe 10.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1414628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.02.2020, DJe 05.03.2020; TJMT, RAC 00018775520068110010, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2022, DJe 28.03.2022; TJMT, RAI 10063870220218110000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.08.2021, DJe 16.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DULCE LUZIA ESSER RAMIREZ CHAGAS
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, Dr. Jamilson Haddad Campos, nos autos da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança n. 0017765-92.2011.8.11.0041
ajuizada por
ENIL RIBEIRO TAQUES
em face de
Maria Ieda Baptista Klein Santos
e da ora Agravante na qualidade de fiadora, decisão esta que
acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade
, reconhecendo a nulidade de intimação da executada para cumprimento voluntário da sentença e determinando a restituição dos valores penhorados no montante de R$ 20.193,05, porém condicionando tal restituição ao trânsito em julgado da decisão (
vide
ID. 212332527, na origem).

Por suas razões recursais de ID. 334667396,
a Agravante sustenta que a decisão recorrida, conquanto tenha reconhecido expressamente a nulidade processual decorrente da ausência de sua regular intimação para cumprimento da sentença proferida em setembro de 2013, incorreu em equívoco ao condicionar a devolução dos valores bloqueados ao trânsito em julgado da decisão. Alega que os valores constritos (R$ 20.193,05) correspondem a economias mantidas em caderneta de poupança e aplicação financeira em CDB, destinadas a prover eventual necessidade emergencial durante sua terceira idade.

Aduz ser pessoa idosa com 70 anos de idade, aposentada, auferindo renda mensal de um salário mínimo junto ao INSS, utilizando grande parte de sua remuneração para custeio de medicamentos e cuidados com sua saúde. Argumenta que a privação prolongada de seu pequeno patrimônio de poupança pelo período de mais de um ano, aguardando o pronunciamento judicial, configura penalização injusta e desnecessária, especialmente considerando que a própria decisão recorrida reconheceu a ilegalidade da constrição.

Sustenta, ainda, que os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratar de quantias inferiores a 40 salários mínimos mantidas em caderneta de poupança e aplicação em CDB, invocando pacífico entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Assim, requereu, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça, bem como o
deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata restituição dos valores penhorados
, conforme já determinado na decisão recorrida, porém sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão ora recorrida. No
mérito
, pugna pelo
provimento do recurso
para reformar a decisão objurgada,
reconhecendo sua ilegitimidade passiva
ad causam
em razão de novação operada pelo acordo firmado exclusivamente entre a credora e a devedora principal e,
subsidiariamente
, o
reconhecimento da prescrição da pretensão executória
.

O
pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
no

ID. 335203353.

Em contrarrazões de ID. 336573881, a Agravada pugna pela manutenção integral da decisão de primeiro grau, argumentando que:
a)
não houve novação, pois o acordo expressamente afastou tal instituto, tendo apenas alterado temporariamente a forma de pagamento;
b)
não há coisa julgada sobre novação, pois a decisão de 2023 se limitou a determinar prosseguimento da execução das parcelas do acordo;
c)
a fiança continua válida em razão da responsabilidade solidária assumida pela Agravante;
d)
não há prescrição, pois a citação da devedora principal interrompe a prescrição quanto à fiadora nos termos do art. 204, § 1º, do Código Civil.

Recurso tempestivo e isento de preparo em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no mérito recursal.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
ENIL RIBEIRO TAQUES
ajuizou Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança em face de
Maria Ieda Baptista Klein Santos
e
DULCE LUZIA ESSER RAMIREZ CHAGAS
, esta última na qualidade de fiadora do contrato de locação. Proferida sentença condenatória em 19 de setembro de 2013, sobreveio a fase de cumprimento de sentença.

Em seis de outubro de 2014, a credora e a devedora principal firmaram acordo extrajudicial para pagamento parcelado do débito, sem participação da fiadora. Após inadimplemento do acordo, a credora requereu o prosseguimento da execução, sendo realizada penhora de valores nas contas bancárias da fiadora em 19 de outubro de 2024.

A executada então manejou Exceção de Pré-Executividade suscitando:
i)
ilegitimidade passiva ad causam em razão de novação ou moratória decorrente do acordo firmado sem sua anuência;
ii)
prescrição;
iii)
nulidade de intimação; e
iv)
impenhorabilidade dos valores bloqueados.

O pedido liminar foi parcialmente deferido pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de
Exceção de Pré-Executividade
(ID 173853269), oposta por
DULCE LUZIA ESSER RAMIREZ CHAGAS
, fiadora no contrato de locação que originou a presente demanda, em face do cumprimento de sentença promovido por
ENIL RIBEIRO TAQUES
.

A Excipiente, em sua peça de defesa, suscita, em suma:
(i)
sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que o acordo extrajudicial firmado em 06 de outubro de 2014 (ID 173856634) entre a credora e a devedora principal, Sra. Maria Ieda Baptista Klein Santos, configurou novação da dívida ou, no mínimo, moratória concedida sem sua anuência, o que a exoneraria da fiança, nos termos da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
a ocorrência de prescrição, porquanto não fora intimada pessoalmente da sentença proferida em 2013, tampouco para o cumprimento voluntário da obrigação, sendo revel na fase de conhecimento e sem procurador constituído nos autos;
(iii)
a nulidade dos atos processuais subsequentes à sentença, por ausência de sua regular intimação, conforme preceitua o art. 513, § 2º, II, do Código de Processo Civil; e
(iv)
a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD (ID 172943004), por se tratar de verbas depositadas em caderneta de poupança e aplicação financeira (CDB) cujo montante total é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Requer, liminarmente, a suspensão dos atos executórios e o desbloqueio dos valores, e, no mérito, o acolhimento da exceção para extinguir a execução em relação a si. Pleiteia, ainda, os benefícios da justiça gratuita e a prioridade na tramitação do feito, por ser pessoa idosa.

Instada a se manifestar, a Excepta (ID 178345263) impugnou veementemente a exceção, sustentando, em síntese:
(a)
o não cabimento da exceção de pré-executividade;
(b)
a ausência de novação, uma vez que o termo de acordo expressamente afastou tal instituto, tratando-se de mera suspensão do processo para pagamento parcelado;
(c)
a inocorrência de prescrição, pois a citação da devedora solidária interrompeu o prazo prescricional para todos os coobrigados, inclusive a fiadora, que renunciou ao benefício de ordem;
(d)
a validade dos atos intimatórios; e
(e)
a penhorabilidade dos valores, questionando a hipossuficiência da Excipiente, que seria empresária e proprietária de outros imóveis. Pugnou pela rejeição da exceção e pelo prosseguimento dos atos expropriatórios.

A tutela de urgência foi indeferida, por se confundir com o mérito (ID 175406248).

É o sucinto relatório. Fundamento e decido
.

De proêmio, anoto que a exceção de pré-executividade, construção doutrinária e jurisprudencial, é meio de defesa cabível para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, e que não demandem dilação probatória.

No caso em tela, as questões suscitadas – ilegitimidade passiva, prescrição e nulidade de intimação – enquadram-se perfeitamente em tal hipótese, razão pela qual
conheço do incidente
.

1. Das Questões Preliminares
.

1.1. Da Prioridade de Tramitação.

A Excipiente comprova, por meio de documento de identidade (ID 173853271), contar com mais de 60 (sessenta) anos de idade, fazendo jus, portanto, à prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, I, do Código de Processo Civil e do art. 71 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Defiro
, pois, o pedido. Determino à Secretaria que proceda às anotações de estilo, a fim de garantir a celeridade processual devida.

1.2. Da Gratuidade da Justiça
.

A Excipiente pleiteia os benefícios da justiça gratuita, juntando declaração de hipossuficiência e comprovante de recebimento de aposentadoria no valor de um salário mínimo (ID 173853289). A Excepta, por sua vez, impugna o pedido, apresentando indícios de que a Excipiente possui outras fontes de renda, como a participação em sociedade empresária (ID 178345267) e a propriedade de imóvel locado a terceiros (conforme alusão ao processo nº 1002756-92.2019.8.11.0041).

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência é relativa. Havendo elementos que infirmem tal presunção, como os trazidos pela Excepta, cabe ao juiz, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, conforme dispõe o art. 99, § 2º, do CPC.

Assim,
postergo a análise do pedido de gratuidade
e
determino
que a Excipiente, no prazo de
15 (quinze) dias,
junte aos autos cópias de suas duas últimas declarações de imposto de renda ou outros documentos idôneos que comprovem sua real situação financeira, sob pena de indeferimento do benefício.

2. Do Mérito da Exceção de Pré-Executividade
.

2.1. Da Ilegitimidade Passiva da Fiadora.

O cerne da controvérsia reside em definir os efeitos, perante a fiadora, do acordo celebrado exclusivamente entre a credora e a locatária principal para o parcelamento do débito exequendo.

Compulsando os autos, verifica-se que, após a prolação da sentença condenatória (ID 42523944, p. 12-15) e o início da fase de cumprimento, a credora-Excepta e a devedora principal, Sra. Maria Ieda, firmaram, em 06 de outubro de 2014, um "ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA JUDICIAL EM EXECUÇÃO" (ID 42523944, p. 25-28, e ID 173856634).

É fato incontroverso, pois documentalmente provado, que a fiadora, ora Excipiente,
não participou nem anuiu com os termos de tal transação
. O instrumento foi subscrito apenas pela credora e pela devedora principal, representadas por seus respectivos advogados.

A Excepta argumenta que não houve novação, pois o acordo continha cláusula expressa nesse sentido ("
a presente transação não possui o caráter de novação de dívida
"), o que lhe assiste razão.

Ademais, a cláusula penal para o caso de inadimplemento previa o retorno à cobrança do "valor em execução originário", o que reforça a ideia de que a obrigação primitiva não foi extinta, mas apenas teve seu pagamento suspenso e condicionado a novas regras. As partes não criaram uma nova dívida; apenas estabeleceram uma nova forma de pagar a dívida já existente e consolidada no título executivo judicial.

Portanto, a figura da novação está contratual e faticamente descartada.

O acordo extrajudicial, por não ter sido homologado, não se converteu em um novo título
executivo judicial.
Ele atuou como
um negócio jurídico processual atípico.
Ele não substituiu a sentença (pois as partes expressamente afastaram a novação), mas
modificou temporariamente as condições de exigibilidade e pagamento
do débito já constituído pelo título judicial.

Com o inadimplemento do acordo, o que se executa não é o acordo em si (como se fosse uma nova "Ação de Execução de Título Extrajudicial"), mas sim o
título judicial original (a sentença),
cujas condições de pagamento foram restabelecidas, com o abatimento dos valores já eventualmente quitados pela parte executada,
sem qualquer acréscimo de penalidade do acordo não homologado
.

Assim, permanecem inalteradas as obrigações originariamente assumidas pelos fiadores no contrato de locação, até a devolução do imóvel.

Nesse sentido:

(...)

Ante o exposto, a fiadora permanece como parte legítima na presente execução, pelo que
rejeito
a tese em questão.

2.2. Da Nulidade de Intimação.

Aduz a excipiente, a nulidade absoluta dos atos executórios por ausência de sua regular intimação para dar início ao cumprimento da sentença. A tese merece
acolhida.

Compulsando os autos, verifica-se que a excipiente, embora devidamente citada na fase de conhecimento, não apresentou defesa, tornando-se
revel.
Crucialmente, não constituiu procurador nos autos. A sentença condenatória transitou em julgado em 07 de novembro de 2013 (ID 42523944, fl. 67 dos autos físicos).

O Código de Processo Civil, em seu artigo 513, § 2º, estabelece o rito para a intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença. O inciso II do referido parágrafo é de clareza meridiana:

(...)

A hipótese dos autos amolda-se perfeitamente à norma. A excipiente era revel e não possuía advogado constituído. Portanto,
sua intimação para o pagamento voluntário do débito deveria, obrigatoriamente, ter sido realizada por via postal, com aviso de recebimento, assegurando-lhe a ciência inequívoca do início da fase executiva e a oportunidade de adimplir a obrigação ou se defender.

Contudo, o que se observa é que o Juízo procedeu à intimação por meio do Diário da Justiça (ID 42523944), ato processual destinado apenas às partes que possuem advogado habilitado. Tal vício procedimental não é mera irregularidade, mas sim uma nulidade que macula todos os atos executórios subsequentes praticados em desfavor da fiadora, por flagrante violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal).

A ausência de intimação válida impediu que a excipiente tomasse conhecimento da execução em tempo hábil, cerceando seu direito de defesa.

Logo, a constrição patrimonial que veio a sofrer anos depois é manifestamente nula.

Desta forma,
acolho
a tese supra.

2.3. Da Prescrição.

Quando a obrigação é solidária, a lei estabelece uma exceção expressa à regra da pessoalidade. O § 1º do artigo 204 é taxativo:
§1º (...) a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.

A
ratio legis
(a razão de ser da lei) para esta exceção reside na própria essência da obrigação solidária. Na solidariedade passiva, embora haja uma pluralidade de devedores, a
dívida é una e indivisível
perante o credor. Cada devedor está obrigado pela totalidade da prestação.

No caso dos autos, o contrato de locação (ID 42523943) estabelece que a fiadora se obriga como "principal pagadora", e renuncia ao benefício de ordem. Tal cláusula converte a responsabilidade, que seria subsidiária, em
solidária.
Assim, sob a ótica da solidariedade, a citação da locatária (Maria Ieda) tem o condão de interromper o prazo prescricional também para a fiadora (Dulce Luzia).

Ainda que não houvesse a cláusula de solidariedade, a lei prevê uma regra específica para a fiança, dada a sua natureza de obrigação acessória. Dispõe o § 3º do artigo 204:
§ 3º A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador.

O fundamento aqui é o
princípio da acessoriedade,
segundo o qual o acessório segue o destino do principal. A fiança é uma garantia que só existe para assegurar o cumprimento da obrigação principal. Seria um contrassenso jurídico permitir que a garantia (fiança) prescrevesse enquanto a dívida principal, cujo direito de cobrança foi conservado pelo credor através da citação, permanecesse hígida e exigível.

Se o credor age diligentemente para interromper a prescrição contra o devedor principal, ele está, por via de consequência, conservando o direito sobre a própria dívida. E, ao conservar o direito sobre a dívida, logicamente conserva também o direito sobre a garantia que a assegura.

Portanto, a citação da devedora principal interrompeu a prescrição em relação à fiadora, e por um duplo fundamento:

a)
Pela solidariedade contratual:
A citação de uma devedora solidária aproveita contra a outra (art. 204, § 1º, CC).

b)
Pela natureza da fiança:
A interrupção contra o devedor principal prejudica o fiador (art. 204, § 3º, CC).

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de prescrição.

2.4. Da Impenhorabilidade dos Valores
.

Acolhida a tese principal de nulidade da intimação da parte executada, resta
prejudicada
a presente tese.

3. Dispositivo
.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada, para:

a) AFASTAR
a tese de ilegitimidade passiva da executada DULCE LUZIA ESSER;

b) AFASTAR
a prejudicial de mérito da prescrição;

c) ACOLHER
a tese de nulidade da intimação da parte executada DULCE LUZIA ESSER para cumprimento voluntário da obrigação;

d) DETERMINAR
, por consequência, o
DESBLOQUEIO e RESTITUIÇÃO
dos valores constritos nas contas de titularidade da Excipiente (ID 172943004 e 173452806), no montante de R$ 20.193,05 (vinte mil, cento e noventa e três reais e cinco centavos), acrescidos de eventuais rendimentos da própria Conta Única;
d.1)

Intime-se
a para executada DULCE para indicar seus dados bancários, no prazo de 15 (quinze) dias, visando a restituição dos valores declarados impenhoráveis nesta ocasião, sob pena de arquivamento;
d.2)
Com os dados bancários em questão, e após o trânsito em julgado da presente decisão,
expeça-se
alvará de devolução de valores, em favor da referida executada;

e) RESTITUIR
o prazo de 15 (quinze) dias da executada DULCE para pagamento voluntário da obrigação;

f) INTIME-SE
a parte credora para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha de cálculo atualizado, de acordo com o título executivo originário (sentença que colocou fim na fase de conhecimento), isto é,
sem qualquer acréscimo de penalidade prevista no acordo não homologado
, sob pena de suspensão/arquivamento;

g)
Com o aporte dos cálculos atualizados,
INTIME-SE
a parte executada para pagamento, sob pena de penhora;

h) DECLARAR PREJUDICADA
a tese de impenhorabilidade dos valores penhorados;

i) DEFERIR
o pedido de
prioridade na tramitação
, devendo a Secretaria adotar as providências cabíveis.

j) POSTERGAR
a análise do pedido de
gratuidade da justiça
, determinando a intimação da Excipiente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua hipossuficiência, nos termos da fundamentação.”

Pois bem.

In casu
, a questão controvertida consiste em verificar se o acordo celebrado em 06 de outubro de 2014, exclusivamente entre a credora e a devedora principal, sem qualquer participação ou anuência da fiadora, possui o condão de exonerá-la da obrigação fidejussória, atraindo a incidência da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça: “
O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu.
”

Os fatos são incontroversos e estão documentalmente comprovados nos autos, visto que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em 19 de setembro de 2013, a credora e a locatária firmaram instrumento particular intitulado "
Acordo para Quitação de Dívida Judicial em Execução
", estabelecendo o parcelamento do débito em 06 prestações mensais representadas por cheques pré-datados, com cláusula penal específica para a hipótese de inadimplemento prevendo multa de 10% sobre o valor originário e retorno à cobrança do montante integral da execução.

É fato incontroverso, pois documentalmente provado, que a fiadora não participou nem anuiu com os termos de tal transação. O instrumento foi subscrito apenas pela credora e pela devedora principal, representadas por seus respectivos patronos. Já a fiadora sequer foi comunicada da existência do ajuste, permanecendo absolutamente alheia às suas tratativas e condições.

A decisão recorrida, com a costumeira acuidade técnica do magistrado singular, rejeitou a tese de exoneração da fiança sob o fundamento de que não teria ocorrido novação, analisando detidamente o instrumento de acordo e concluindo que as partes expressamente afastaram o
animus novandi
, que a obrigação primitiva não foi extinta, e que o ajuste apenas modificou temporariamente as condições de exigibilidade e pagamento do débito já constituído pelo título judicial.

Tal conclusão está juridicamente correta quanto à caracterização do instituto da novação em sentido técnico. De fato, não houve novação propriamente dita, uma vez que as partes expressamente afastaram tal qualificação jurídica e estabeleceram que o inadimplemento do acordo implicaria retorno à cobrança do valor originário da execução.

Ocorre que a questão jurídica submetida à apreciação transcende a mera análise da ocorrência ou não de novação em sentido estrito, sendo que o cerne dessa controvérsia reside em determinar se o acordo firmado entre credora e devedora principal, sem participação da fiadora, configura hipótese de exoneração da garantia fidejussória, independentemente de se caracterizar tecnicamente como novação.

O ordenamento jurídico estabelece proteção específica ao fiador contra alterações unilaterais perpetradas no contrato principal que lhe possam agravar a posição jurídica ou modificar substancialmente as condições sob as quais prestou a garantia.

O art. 838 do Código Civil é cristalino ao estabelecer que:

“Art. 838. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado:

I - se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor;

II - se, por fato do credor, for impossível a sub-rogação nos seus direitos e preferências;

III - se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção.”

Trata-se de norma protetiva que visa impedir que o credor e o devedor principal, mediante ajustes posteriores dos quais o fiador não participe, venham a agravar sua responsabilidade ou modificar as condições originariamente pactuadas.

O fundamento de tal proteção se assenta no princípio de que o fiador assume responsabilidade com base em determinado contexto fático e jurídico, e não pode ser compelido a permanecer vinculado a alterações posteriores que não conheceu nem consentiu.

No âmbito específico das locações, a Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça cristalizou entendimento que amplia tal proteção, estabelecendo que “
O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu.
”

A jurisprudência da Corte Superior se consolidou no sentido de que não apenas os aditamentos contratuais em sentido estrito, mas também as transações, confissões de dívida e concessões de moratória realizadas entre locador e locatário, sem participação do fiador, têm o condão de exonerá-lo da garantia.

A
ratio essendi
de tal entendimento jurisprudencial reside na compreensão de que, quando o credor e o devedor principal celebram ajustes posteriores modificando as condições de pagamento, estabelecendo novos prazos, parcelando débitos ou confessando dívidas, alteram substancialmente o quadro originário da obrigação, criando disciplina jurídica.

Exigir que o fiador permaneça vinculado a tais alterações, das quais não participou e sobre as quais não se manifestou, importaria em agravar-lhe a posição sem seu consentimento, violando os princípios fundamentais que informam o instituto da fiança.

Nesse sentido, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça são expressivos e merecem especial atenção.

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TRANSAÇÃO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO SEM A ANUÊNCIA DO FIADOR. EXTINÇÃO DA FIANÇA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, seja qual for a natureza jurídica do pacto celebrado, é conferida à transação o mesmo efeito da moratória, exonerando os fiadores que não anuíram. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1154253/SP, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 08/03/2021, DJe 15/03/2021).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO SEM A ANUÊNCIA DO FIADOR. EXTINÇÃO DA FIANÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Realizada transação entre locador e locatário sobre a dívida em ação de despejo, sem a participação do fiador, extingue-se a fiança, nos termos do art. 838, I, do Código Civil de 2002, de acordo com a jurisprudência desta Corte, sedimentada na Súmula 214 .2. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1445918/SP, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

“CIVIL. LOCAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSAÇÃO ENTRE LOCADORES E LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS FIADORES. EXONERAÇÃO. SÚMULA N. 214 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu" (Súmula n. 214 do STJ). 2. No caso, locadores e locatário firmaram acordo para parcelamento do débito, sem a participação dos fiadores. Dessa forma, não respondem os fiadores pelas obrigações resultantes da transação à qual não aquiesceram. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ. AgInt no AREsp 1078849/SP, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma. Julgamento: 01/10/2018, DJe 10/10/2018).

Analisando detidamente o instrumento de acordo firmado nos presentes autos, verifica-se que este não se limitou a mera tolerância informal do credor ou simples postergação tácita de vencimentos, tratando-se de ajuste formal e estruturado, subscrito pelas partes e seus advogados, estabelecendo novo regime de pagamento mediante 06 parcelas mensais representadas por cheques pré-datados, com cláusula penal específica para a hipótese de inadimplemento, prevendo inclusive multa de 10% sobre o valor originário e possibilidade de retorno à cobrança do montante integral.

Tal acordo, conquanto não configure tecnicamente novação por expressa manifestação das partes contratantes, constitui inequivocamente moratória e aditamento às condições originárias da obrigação, vindo a estabelecer novo cronograma de pagamento, novos vencimentos, nova forma de garantia mediante cheques pré-datados, e nova disciplina jurídica para a cobrança do débito.

A circunstância de as partes terem expressamente afastado o
animus novandi
não tem o condão de descaracterizar a moratória concedida nem de afastar a aplicação da proteção conferida ao fiador pelo ordenamento jurídico. A distinção entre novação e moratória é relevante para diversos efeitos jurídicos, mas ambos os institutos, quando realizados sem anuência do fiador, produzem idêntico efeito quanto à exoneração da garantia fidejussória.

O art. 837, inc. I, do Código Civil, refere-se genericamente à "
se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor
", sem restringir tal conceito apenas às hipóteses de novação. A moratória, entendida como prorrogação do prazo de vencimento mediante ajuste formal entre credor e devedor, constitui inequivocamente alteração nas obrigações, apta a exonerar o fiador que dela não participou.

No caso concreto, a fiadora assumiu responsabilidade solidária em 2007, no contexto de contrato de locação então vigente. A ação de despejo foi ajuizada em 2011. A sentença condenatória transitou em julgado em 2013. Em 2014, portanto 07 anos após a constituição da fiança e um ano após o trânsito em julgado da condenação, a credora e a devedora principal celebraram acordo estabelecendo novo regime de pagamento parcelado, com garantia mediante cheques e cláusulas específicas para inadimplemento.

A fiadora não foi sequer comunicada de tal ajuste, permanecendo absolutamente alheia à nova disciplina criada pelas partes para a satisfação do crédito. Exigir que a fiadora permaneça vinculada a tal acordo, do qual não participou, sobre cujos termos não se manifestou, e cujas condições desconhecia, implica agravar-lhe substancialmente a posição jurídica.

A concessão de prazo mediante parcelamento pode, em tese, prejudicar o direito de regresso do fiador contra a devedora principal, na medida em que o transcurso do tempo pode deteriorar a situação patrimonial desta. Ademais, o acordo estabeleceu cláusula penal com multa de 10% sobre o valor originário, encargo do qual a fiadora tampouco participou da negociação.

A Agravada sustenta em suas contrarrazões que o acordo não teria o condão de exonerar a fiadora porque não houve novação e porque a obrigação original permaneceu íntegra. Tal argumento, com a devida vênia, não procede.

A exoneração do fiador não se condiciona à ocorrência de novação em sentido técnico. O artigo 838 do Código Civil estabelece causas de extinção da fiança que transcendem a novação, abrangendo qualquer alteração nas obrigações do devedor principal realizada sem consentimento do fiador.

Ademais, o fato de o acordo não ter sido judicialmente homologado não afasta sua eficácia como negócio jurídico privado celebrado entre as partes. A homologação judicial é relevante para conferir ao acordo força de título executivo judicial autônomo, mas não é requisito para sua validade e eficácia entre os contratantes. O acordo produziu efeitos concretos, tanto que a execução foi suspensa por 180 dias aguardando seu cumprimento, e posteriormente foram cobradas as parcelas inadimplidas.

A Lei 8.245/91, que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos, estabelece em seu art. 39 que "
Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel
". Tal dispositivo, invocado pela Agravada, não afasta a aplicação da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça nem do artigo 838 do Código Civil.

A extensão da responsabilidade do fiador até a devolução das chaves se refere ao prazo de vigência da garantia quanto às obrigações originárias do contrato, não autorizando que o credor e o devedor principal celebrem aditamentos, transações ou moratórias sem anuência do fiador e depois lhe exijam responsabilidade por tais ajustes posteriores.

A renúncia ao benefício de ordem pela fiadora, assumindo responsabilidade solidária, tampouco afasta a proteção conferida pelo ordenamento jurídico contra alterações unilaterais do contrato.

A solidariedade diz respeito à ordem de excussão dos patrimônios, mas não implica renúncia às garantias substanciais conferidas ao fiador pelo Código Civil. O fiador solidário ou principal pagador continua protegido contra moratórias, aditamentos e alterações contratuais realizadas sem sua anuência, exatamente como ocorre com o fiador subsidiário.

Destarte, impõe-se reconhecer que o acordo celebrado em 06 de outubro de 2014, exclusivamente entre a credora e a devedora principal, sem qualquer participação ou anuência da fiadora, configura moratória e aditamento às condições originárias da obrigação, exonerando a garantia fidejussória nos termos do artigo 838 do Código Civil, e da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça.

A legitimidade das partes é uma das condições da ação e consubstancia-se quando constatado que o autor é o possível titular do direito postulado e o réu a pessoa responsável por suportar eventual condenação.

Em sendo reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam
da Agravante, é consectário lógico a extinção da execução, sem resolução de mérito, em relação a ela, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, restam prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso, notadamente a alegação de prescrição, na medida em que a exclusão definitiva da Agravante da execução torna desnecessário o exame de tais matérias.

De igual forma, impõe-se a análise da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Segundo a orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente, conforme assentado no julgamento do AgInt no AREsp 1414628/SP, relatado pelo Ministro Raul Araújo.

No mesmo sentido, colaciono os arrestos deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CC – EXECUÇÃO EXTINTA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ‘[...] Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes.’ (AgInt no AREsp 1414628/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 05/03/2020).”
(TJ/MT. RAC 00018775520068110010, Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 23/03/2022, DJe 28/03/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR - DIRECIONAMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUCESSOR – ART. 1.792, DO CÓDIGO CIVIL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DESTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. A legitimação dos herdeiros para ocuparem a angularidade passiva da vertente execução, em princípio, somente emergiria se tivesse ocorrido a feitura da partilha, com o consequente recebimento de bens, hipótese em que, vale ressalvar, só responderiam nos exatos limites do patrimônio herdado. No caso, da análise dos elementos que guarnecem os autos, verifica-se que o falecido não deixou bens, não houvera partilha, de modo que não se afigura viável o direcionamento da pretensão em desfavor do agravante, na condição de herdeiro, pois condicionada sua legitimidade à apreensão de que, efetivamente, havia herdado bens deixados pelo seu falecido genitor. Ausente demonstração mínima por parte do agravado de que o de cujus possuía bens a inventariar, ônus que lhe incumbia, não pode a execução prosseguir em face do agravante, sob pena de restar violado o disposto no art. 1.792, do CC. Sendo o caso de acolhimento da Exceção de Pré-executividade, cabível a extinção da execução e a fixação de honorários advocatícios. À evidência do princípio da causalidade, justa a condenação da parte exequente/agravada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.
” (TJ/MT. RAI 10063870220218110000, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 11/08/2021, DJe: 16/08/2021).

No caso vertente, a execução foi direcionada à Agravante, que integrou o processo executório desde 2011, vindo a sofrer penhora de valores em suas contas bancárias em outubro de 2024, somente se vendo liberada desta obrigação após o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade quanto à tese de nulidade de intimação, e agora, em sede recursal, quanto ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

À evidência do princípio da causalidade, justa a condenação da Agravada ao pagamento de honorários advocatícios, tanto em relação à exceção de pré-executividade acolhida, quanto em relação aos honorários recursais decorrentes do provimento do presente agravo de instrumento.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
DULCE LUZIA ESSER RAMIREZ CHAGAS
para reformar integralmente a decisão agravada e,
aplicando o efeito translativo
,
julgar procedente a Exceção de Pré-Executividade
oposta nos autos do processo n. 0017765-92.2011.8.11.0041, reconhecendo a ilegitimidade passiva
ad causam
da Agravante em razão da exoneração da fiança operada pelo acordo firmado em 06 de outubro de 2014 entre a credora e a devedora principal, sem sua participação ou anuência, nos termos da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 838 do Código Civil.

Por conseguinte,
declaro extinta a execução
, sem resolução de mérito, em relação à Agravante
DULCE LUZIA ESSER RAMIREZ CHAGAS
, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, determinando sua exclusão definitiva do polo passivo.

Determino, outrossim, o imediato desbloqueio e restituição dos valores constritos nas contas bancárias da Agravante no montante de R$ 20.193,05, acrescidos dos eventuais rendimentos da Conta Única do Poder Judiciário, no prazo improrrogável de 15 dias, cabendo à Agravante informar seus dados bancários ao juízo de origem no prazo de 05 dias para efetivação da transferência.

Ademais, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e a extinção da execução em relação à Agravante, condeno a Agravada
ENIL RIBEIRO TAQUES
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observado, contudo, quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026